Tribunal: TJDFT
Processo: 0725374-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725374-39.2022.8.07.0000 RECORRENTES: LORENI LUIZ COMPARIN, IRIA BARONI COMPARIM, ESPÓLIO MAURÍLIO COMPARIN, LUIZ OCTÁVIO GUIZZO COUTO COMPARIN, MAURÍLIO COUTO COMPARIN RECORRIDA: MULTIGRAIN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE FIRMOU JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAPRESENTAÇÃO, EM FORMA DE MERO RESUMO, DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. MEDIDA IMPOSITIVA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 932, III, do CPC – no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo – atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se configura como requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal. 2. Sem atacar especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal que firmou juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento, falta ao agravo interno requisito essencial que o torna manifestamente inadmissível. 3. Trata-se de irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso, porquanto reproduzidos, em razões recursais do agravo interno, os mesmos fundamentos antes aduzidos no agravo de instrumento; fundamentos esses não conhecidos porque dissociados da decisão agravada, motivo pelo qual juízo negativo de admissibilidade foi firmado para a insurgência manejada pela parte. 3. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante. 4. Recurso não conhecido. Em caso de votação unânime, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 932, inciso III, 1.021, § 1o, 1.022, inciso II e parágrafo único, e 1.025, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Argumenta, para tanto, que não foi analisado que há interesse recursal e que as razões recursais do agravo interno impugnaram especificamente a decisão. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ABÉL CÉSAR SILVEIRA OLIVEIRA, OAB/BA 20.681. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 932, inciso III, 1.021, § 1o, 1.022, inciso II e parágrafo único, e 1.025, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Demais disso, ao assentar pela “manifesta ausência de interesse recursal dos agravantes no agravo de instrumento [...] ao não atacar os fundamentos da decisão agravada incorre irregularidade formal que determina seu não conhecimento” (ID. 42353056), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado ABÉL CÉSAR SILVEIRA OLIVEIRA, OAB/BA 20.681. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016